Tribunal: STF
Processo: Rcl 60385
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF/FUNDEB. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 528. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Chã Preta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0812057-69.2022.4.05.0000, sob a alegação de violação às decisões proferidas por esta Corte na ADPF 528 e no ARE 1.248.232.



    Relata que o tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pelo Município reclamante, indeferindo o seu pedido de destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças do FUNDEF.



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 528, que considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF, aduzindo que “o acórdão reclamado limitou-se a, genericamente, rejeitar os aclaratórios do município, perpetuando o desrespeito à autoridade ao julgamento deste STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 528)”.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “em ordem a permitir, com efeito, a utilização dos juros moratórios para o pagamento dos honorários contratuais devidos à reclamante”. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, apontando a inadequação da via eleita para reexame do conteúdo do ato reclamado, bem como a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis: 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 528. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM MANIFESTO CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (doc. 18)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528. 



    Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022).



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade do acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União que determinava o afastamento da “incidência da regra do art. 22 da Lei 11.794/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios”, assentando que os recursos alocados no referido fundo devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo, portanto, inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com esses recursos. 



    Nada obstante, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vinculação mencionada não abrange os encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal. 



    Nesse contexto, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que negou o pedido de destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças do FUNDEF. Destaco excerto da decisão reclamada no ponto impugnado: 



    “No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação".



    Assim, no que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar.



    A novidade trazida pelo ilustre advogado, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou.



    Neste sentido, precedentes desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021.



    "Ademais, é de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022." (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022) 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicado o agravo interno.” (doc. 4, p. 93-94).



    Com efeito, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão reclamado entendeu não ser cabível o pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora incidentes sobre as diferenças do FUNDEF. 



    Impende destacar, no ponto, as seguintes decisões monocráticas que sufragam o mesmo entendimento: Rcl 60.511, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2023, Rcl 60.661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/7/2023, Rcl. 60.304, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2023, Rcl 60.802, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/8/2023. 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0812057-69.2022.4.05.0000, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que sejam observados os termos da ADPF 528. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente